Tribunal: STJ
Processo: 0819111-91.2017.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047944 - PE(2025/0341341-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PETROLINA
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Consoante o STJ, "não se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
2.

III, "c", da Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
art. 105,
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o,
Civil/2015
do RISTJ”(AgInt no A Esp n.
Rel. Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
1.702.387/DF,
17.8.2022.).
. Agravo interno improvido.
3
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA54713555 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 05/03/2026 10:35:58
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: ddd8ae77-6740-42e4-bc52-faf9814cdace

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3047944 - PE(2025/0341341-5)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PETROLINA
PROCURADOR
: EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO.
CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
INTERNO IMPROVIDO.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu cabimento, inclusive
1.
quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível que se demonstrem, de forma clara,
os dispositivos apontados como malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão,
ante a aplicação analógica da Súmula 284/STF.
Consoante o STJ, "não se pode conhecer de recurso especial interposto com fundamento no
2.

III, "c", da Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
art. 105,
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o,
Civil/2015
do RISTJ”(AgInt no A Esp n.
Rel. Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
1.702.387/DF,
17.8.2022.).
. Agravo interno improvido.
3
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICÍPIO DE PETROLINA
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não
conheceu do recurso especial em razão do óbice da Súmula n. 284 do STF e da falta
de comprovação da divergência jurisprudencial, proferida nos seguintes termos (e-STJ,
fls. 467-468):

Por meio da análise do recurso de MUNICIPIO DE PETROLINA, verifica-se
que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de
Súmula n. 284/STF,
indicar precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados
ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera
menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal,
aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do STF" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 1.684.101/MA,
de 26.8.2020.).
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial
não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais
supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível será o
não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos termos
da
” (AgRg no
Rel. Ministro Arnaldo
Súmula 284/STF
REsp 1.346.588/DF,
Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17.3.2014.).
[...]
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado
que atenda os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento
do apelo, nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer
de recurso especial interposto com fundamento no
III, "c", da
art. 105,
Constituição Federal se, como no caso dos autos, não estiver comprovado
nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo
; e 255,
Civil/2015
parágrafos 1o e 2o, do RISTJ”. (AgInt no
Rel.
AREsp n. 1.702.387/DF,
Ministra ;Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.).
[...]
Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em suas razões, o agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, que o “Recurso Especial originário, sustenta de forma clara
e direta a violação expressa aos seguintes dispositivos: arts. 7o e 9o da Lei no 9.717/98,
arts. 1o e 2o do Decreto no
XII e §1o da Constituição Federal, e
3.788/2001, art. 24,
VI, do CTN. Tal indicação está plenamente demonstrada nas razões do
art. 151,
Recurso Especial juntado aos autos, em peça extensa e detalhada, na qual se discute
a inconstitucionalidade das restrições impostas pela União, a extrapolação de sua
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

competência legislativa e a vedação à imposição de sanções quando a exigibilidade do
crédito tributário encontra-se suspensa por força de parcelamento regularmente
adimplido” (e-STJ, fl. 479), portanto não cabe a aplicação da Súmula 284/STF.
Aduz o prequestionamento do art. 151, VI, do CTN, sendo equivocada a
incidência das Súmulas 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
Enfatiza a comprovação da divergência jurisprudencial e aplicação
equivocada do Tema n.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com
968/STF.
a reforma da decisão recorrida (e-STJ, fls. 475-485).
Contraminuta apresentada (e-STJ, fls. 489-490).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Com efeito, em que pese às alegações deduzidas pelo agravante, forçoso
reconhecer que a parte insurgente não indicou, de forma clara e precisa, nenhum
dispositivo da legislação infraconstitucional que teria supostamente sido contrariado ou
objeto de interpretação divergente pelo acórdão recorrido, circunstância que inviabiliza
a compreensão da controvérsia discutida nos autos.
Cabe ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e,
para o seu cabimento, inclusive quando apontado o dissídio jurisprudencial, é
imprescindível que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como
malferidos pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão.
Nessas condições, conforme a orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, constata-se a deficiência da argumentação recursal, justificando a
incidência da Súmula n. 284/STF.
Ainda nesse contexto, destaca-se que "a citação de passagem de artigos de
lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que
impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou
invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1.615.830/RS,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
.
11/6/2018)
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA POR
IRREGULARIDADES NA CONSTRUÇÃO. AVENTADA OFENSA AO
DO CPC. NÃO INDICAÇÃO DO INCISO. DEFICIÊNCIA DE
ART. 1022
FUNDAMENTAÇÃO.
SÚMULA
N.
284
DO
STF.
FALHA
NA
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DO DEVIDO PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO STF. ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIO. INVIABILIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO A
CONCEITO DE LEI FEDERAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de indicação precisa do inciso do artigo de lei federal
supostamente violado caracteriza a ausência de delimitação da controvérsia,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
2. O vício constante nas razões de apelo nobre, qual seja, a ausência de
indicação precisa do dispositivo legal violado, não é irrelevante, tampouco
possui natureza meramente formal. Ao contrário, o apontamento do artigo de
lei federal supostamente afrontado constitui um dos requisitos - quiçá o
principal - de cabimento do recurso especial. A missão constitucional deste
Sodalício, exercida na via do recurso especial, é justamente a pacificação da
interpretação da legislação infraconstitucional, que não pode ser exercida
sem a devida delimitação da controvérsia pela própria Parte Recorrente, a
quem cabe indicar, com precisão, o dispositivo legal que teria sido violado ou
interpretado de forma divergente pelo Tribunal de origem.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem não apreciou a falha da devida
fundamentação sob o enfoque trazido no recurso especial, e a parte
recorrente não suscitou a questão nos embargos de declaração, motivo pelo
qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas
n. 282 e 356, ambas do STF.
4. Não se conhece de recurso especial fundado na alegação de violação ou
afronta a princípio, sob o entendimento pacífico de que não se enquadra no
conceito de lei federal, razão pela qual não está abarcado na abrangência de
cabimento do apelo nobre.
5. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.513.291/PE,
Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe
28/10/2024,
de 4/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO 489, § 1o, V E VI, do
NÃO
CPC/15.
OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA DIVERGÊNCIA.
DIVERGÊNCIA COM JULGADO DO STF.
SÚMULA N. 284/STF.
IMPOSSIBILIDADE.
ALEGADO
DISSÍDIO
NOTÓRIO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA NO COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. "O defeito de fundamentação previsto no
§ 1o, V,
apto a
art. 489,
CPC/15,
caracterizar a omissão descrita no
parágrafo único, II, CPC,
art. 1.022,
ocorre quando o Tribunal invoca precedentes sem justificar a similitude fática
com o caso analisado.
Contudo, não há necessidade de que o julgado apresentado seja idêntico ao
processo em questão: apenas os fatos essenciais e relevantes para o
julgamento da controvérsia devem ser assemelhados" (AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
REsp n. 1.943.792/DF,
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não se
20/3/2023,
23/3/2023)
verificou na espécie.
2. O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na
alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do
dispositivo
supostamente
objeto
de
interpretação
divergente.
.
Incidência da Súmula 284 do STF, aplicável por analogia
3. Hipótese em que o dissídio jurisprudencial apresentado nas razões
recursais aponta julgado do Supremo Tribunal Federal. Essa circunstância
obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça, em recurso especial, a interpretação de dispositivos
constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
4. A divergência jurisprudencial autorizativa do recurso especial interposto
com fundamento na alínea "c" do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal requer comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio,
mencionando-se e cotejando-se as circunstâncias que identifiquem ou
assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo, como bastante, a
simples transcrição de ementas ou votos, o que não ocorreu no caso dos
autos.
5. "A alegação de que se trata de dissídio notório não prescinde da
demonstração da referida notoriedade" (AgRg nos
Rel.
EREsp 613.090/RJ,
Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2011,
DJe
.
20/09/2011)
6. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente comprovado, tendo em
vista a ausência de demonstração da divergência mediante certidão ou cópia
autenticada, citação de repositório oficial ou credenciado ou reprodução de
julgado disponível na internet com a indicação da respectiva fonte. (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp 1.244.772/SP,
DJe
)
13/11/2018.
7. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.038.687/CE,
Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/3/2024,
– sem grifo no original)
14/3/2024
Ademais, verifica-se que não foi comprovada a divergência jurisprudencial,
porquanto a parte recorrente sequer indicou acórdão paradigma ou julgado que atenda
os requisitos legais e regimentais necessários ao conhecimento do apelo, nos termos
dos artigos 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e 255, § 1o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu: "Não se pode conhecer de recurso
especial interposto com fundamento no
III, "c", da Constituição Federal se,
art. 105,
como no caso dos autos, não estiver comprovado nos moldes dos arts. 1.029, § 1o, do
Código de Processo
; e 255, parágrafos 1o e 2o, do RISTJ” (AgInt no AEsp n.
Civil/2015
Rel. Ministra Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17.8.2022.).
1.702.387/DF,
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

Sobre as alegações de ser "indevida a aplicação das Súmulas 282, 356/STF
e
impondo-se a reforma da decisão agravada", constante no agravo interno
211/STJ,
(e-STJ, fl. 481), incide a
pois esses enunciados sumulares não foram
Súmula 284/STF,
objeto da fundamentação da decisão da Presidência do STJ.
Já em relação ao fundamento autônomo acerca da aplicação do Tema n.
(e-STJ, fl. 482), também não merece cabimento, tendo em vista que, em
968/STF
relação a esse ponto, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com base no
I, "b", do CPC, de modo que sobre essa questão deveria o Município ter
art. 1.030,
interposto agravo interno na segunda instância, o que não se verificou.
Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
COM
FUNDAMENTO NO
I, B, DO CPC. AGRAVO EM RECURSO
ART. 1.030,
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que negou
seguimento ao recurso especial com fundamento no
I, b, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil, em virtude da incidência do Tema repetitivo n. 575
do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano material com
valor da causa fixado em R$ 31.576,88.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo em
recurso especial contra decisão que nega seguimento a recurso especial
com fundamento no
I, b, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O meio adequado de impugnação da decisão que nega seguimento ao
recurso especial com fundamento no
I, b, do CPC é o agravo
art. 1.030,
interno na origem (art. 1.030, § 2o, do CPC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo em recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento: "O
§ 2o, do CPC estabelece que o
art. 1.030,
inconformismo contra a negativa de seguimento fundada em repetitivos deve
ser veiculado por meio de agravo interno na origem".
Dispositivos relevantes citados:
arts. 1.030, I, b, e § 2o.
CPC/2015,
Jurisprudência relevante citada: STJ: RCD no ARE no RE no
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
AREsp n. 2.157.027/SP,
julgado em
AgInt no
relator Ministro
13/6/2023;
AREsp n. 2.200.316/AP,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AgInt no
26/6/2023;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 2.224.055/PE,
julgado em
AgInt no
relatora Ministra
19/6/2023;
REsp n. 2.031.322/DF,
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023.
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
AREsp n. 3.066.646/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
22/12/2025.
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são
capazes de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece
inalterada a decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54217307 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/02/2026 18:13:01
Código de Controle do Documento: b99ee4f0-98b1-45b9-89a8-42ebe1fdad79

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.047.944 / PE
Número Registro: 2025/0341341-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08191119120174058300 8191119120174058300
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PETROLINA
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - PROCEDIMENTOS FISCAIS - CADASTRO DE
INADIMPLENTES - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE PETROLINA
PROCURADOR : EDUARDO HENRIQUE TEIXEIRA NEVES - PE030630
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA54685097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 97347e08-05d8-47f9-96fa-8b010a5ae39a

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:41
Código de Controle do Documento: 97347e08-05d8-47f9-96fa-8b010a5ae39a